Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731544-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEMES DIM OLIVEIRA DA SILVA TELES IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEMES DIM OLIVEIRA DA SILVA TELES contra decisão que indeferiu a remição referente à aprovação no ENEM, por entender que seria uma hipótese de bis in idem permitir o benefício pelo ENCCEJA Nível Médio e, simultaneamente, pelo ENEM, porque ambos exames seriam relativos ao mesmo nível de Ensino, não gerando acréscimo de conhecimento. Justifica a presente impetração pelo fato de ter transcorrido o prazo (preclusão temporal) para interposição do agravo em execução. Quanto à matéria de fundo, aponta que a regra do art. 126 da Lei de Execução Penal não admite que se reconheça o bis in idem seja no campo do trabalho, seja no campo dos estudos, porque tal entendimento seria interpretação in malam partem da referida norma. Requer a concessão de liminar para antecipar os efeitos da remição. No mérito, a concessão da ordem para reconhecer a remição de 100 dias pela aprovação no ENEM. É o relatório. Decido. De início, destaco que a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como supressão de instância ou como sucedâneo recursal. Destaco, ainda, que a existência de preclusão temporal para interpor recurso próprio não é justificativa idônea para, após vencido o prazo recursal, fazer uso do habeas corpus, sob pena de desvirtuar a própria finalidade do remédio constitucional e da ordem recursal processual. Nessa medida, o presente habeas corpus enfrenta sérios obstáculos ao seu conhecimento, cuja continuidade, por enquanto, se justifica apenas diante da possibilidade eventual da concessão da ordem de ofício. Quanto ao pleito liminar, não entendo que seja o caso de concessão. A decisão que indeferiu a homologação do ENEM 2023 foi proferida em 26/06/2024, não houve interposição de recurso e, somente agora, após a preclusão temporal, que busca pela via do habeas corpus, a discussão da matéria. Ademais, nota-se que o paciente cumpre pena de 16a5m25d (ID 62293120), sendo certo que eventual concessão de remição não é garantia de que realmente irá progredir de regime no mês de agosto, pois ainda há necessidade de se observar outros elementos como, por exemplo, o cometimento de faltas, seu comportamento carcerário e demais requisitos objetivos e subjetivos. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de agosto de 2024 11:11:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator